Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra Decisão que homologou cálculos em cumprimento de sentença, com os efeitos modificativos dados em embargos de declaração, adotando critérios de correção incorretos, deixando de considerar o direito a honorários e outras impugnações. Pugna pelo efeito suspensivo. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. I. Brasília, 26 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator